Tribunal: TJES
Processo: 0006839-39.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Calúnia; Difamação; Simples
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006839-39.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IRLENE SILVA
APELADO: CRYSTIENE BRASILEIRA CORREA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE CALÚNIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por suposta prática de calúnia, reconhecendo a atipicidade da conduta da querelada, consistente em publicação no Facebook que narrava perseguições por parte da vizinha.

2.A sentença concluiu pela ausência de dolo específico, por tratar-se de manifestação com animus narrandi e não animus caluniandi.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação feita em rede social pela querelada configura calúnia, com dolo específico de imputar falsamente fato definido como crime.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do crime de calúnia exige a existência de dolo específico (animus caluniandi), ausente na hipótese dos autos.

5. A postagem em rede social apresentou narrativa de descontentamento e conflito de vizinhança, sem imputação direta, falsa e dolosa de crime.

6. Não demonstrada a intenção deliberada de ofender, incide a excludente da tipicidade subjetiva, pois evidenciado o animus narrandi.

7. Ausente certeza sobre o ânimo ofensivo, caberia à querelante buscar explicações em juízo (art. 144 do CP), providência não adotada.

8. Sentença fundamentada e em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
A publicação em rede social que relata episódio pessoal, sem a imputação falsa e dolosa de fato definido como crime, caracteriza animus narrandi, sendo atípica a conduta para fins do art. 138 do CP.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006839-39.2020.8.08.0035

APELANTE: IRLENE SILVA

APELADA: CRYSTIENE BRASILEIRA CORRÊA

JUIZ SENTENCIANTE:MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE CALÚNIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime por suposta prática de calúnia, reconhecendo a atipicidade da conduta da querelada, consistente em publicação no Facebook que narrava perseguições por parte da vizinha.

2.A sentença concluiu pela ausência de dolo específico, por tratar-se de manifestação com animus narrandi e não animus caluniandi.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a publicação feita em rede social pela querelada configura calúnia, com dolo específico de imputar falsamente fato definido como crime.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do crime de calúnia exige a existência de dolo específico (animus caluniandi), ausente na hipótese dos autos.

5. A postagem em rede social apresentou narrativa de descontentamento e conflito de vizinhança, sem imputação direta, falsa e dolosa de crime.

6. Não demonstrada a intenção deliberada de ofender, incide a excludente da tipicidade subjetiva, pois evidenciado o animus narrandi.

7. Ausente certeza sobre o ânimo ofensivo, caberia à querelante buscar explicações em juízo (art. 144 do CP), providência não adotada.

8. Sentença fundamentada e em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
A publicação em rede social que relata episódio pessoal, sem a imputação falsa e dolosa de fato definido como crime, caracteriza animus narrandi, sendo atípica a conduta para fins do art. 138 do CP.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
IRLENE SILVA
contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Vila Velha, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime ajuizada contra
Crystiene Brasileira Corrêa,
pela suposta prática do crime de calúnia.

Nas razões recursais (ID 12138620), a apelante sustenta que o juízo de origem, ao considerar que a querelada agiu com
animus narrandi
, desconsiderou a gravidade das imputações e a forma pública como foram veiculadas. Alega que a postagem realizada no Facebook configura dolo específico, nos termos do art. 138 do Código Penal, e requer a reforma da sentença para reconhecimento do
animus caluniandi
e da tipicidade da conduta.

Em contrarrazões (ID 12138623), a querelada defendeu a manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo manifestou-se pelo improvimento do recurso, tanto em sede de contrarrazões (ID 12138626), quanto em parecer exarado junto à Turma Recursal (ID 12799333).

É o relatório.

VOTO

Defiro
à apelante o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança da alegação.

Conheço
da Apelação Criminal, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei 9.099/95.

No mérito, a pretensão recursal
não merece acolhimento.

De acordo com a queixa-crime, a querelada teria afirmado falsamente, por meio de publicação no Facebook (pág. 31 do arquivo digital – parte 01), que vinha sendo perseguida e constrangida pela querelante, sua vizinha. A postagem teria ocorrido após visita da Polícia Ambiental ao hotel e creche para cães mantidos pela querelada, supostamente de forma irregular.

Todavia,
a sentença deve ser integralmente mantida
.

A configuração dos crimes contra a honra — inclusive o de calúnia — exige a presença do elemento subjetivo específico, ou seja, o dolo de ofender. Na ausência de intenção de imputar falsamente fato definido como crime (animus caluniandi), não se caracteriza o tipo penal previsto no art. 138 do Código Penal.

No presente caso, os elementos dos autos não evidenciam o dolo específico da querelada. Ao contrário, indicam apenas uma manifestação de desagrado com determinada situação vivida, sem a intenção clara de imputar falsamente crime à apelante.

Como bem assinalado na sentença, a publicação em rede social não contém expressões injuriosas, ofensivas ou caluniosas, e está mais associada à narrativa de um conflito de vizinhança do que à prática de ilícito penal. Trata-se de hipótese de animus narrandi, excludente da tipicidade da conduta.

Nesse sentido, ensina Paulo José da Costa Jr. que:
“a calúnia não consiste em ofensa num juízo desabonador ou depreciativo, mas na imputação falsa de um crime”
, o que, evidentemente, não restou demonstrado na análise dos elementos de provas contidos nos autos.

Corroborando esse entendimento, o ilustre membro do Ministério Público com atuação nesta Turma Recursal destacou com precisão (ID 12799335):
“(...) Pode até ser que tenha existido eventual animus caluniandi,
mas a prova existente nos autos não permite levar a tal conclusão. Ao contrário, indica apenas, como destacado, situação de animus narrandi.
Talvez a Apelante esclarecesse melhor a intenção da querelada (ora apelada) caso antes tivesse o cuidado de interpor um pedido de explicações, conforme previsto no art. 144 do Código Penal, cujo teor enuncia: “se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa”. Trata-se de providência salutar, notadamente quando não há certeza sobre o ânimo de atacar honra alheia, como ocorreu no presente caso (...)”

Portanto, ausente o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a atipicidade da conduta e julgou improcedente a queixa-crime.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)